Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709258-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: DANUZA SILVA DA LUZ, JOANA JOSEFA DE ALENCAR LUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRACAP. EDITAL DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA COMPRA. POSSIBILIDADE DE ASSOCIAÇÃO ENTRE OS ATUAIS OCUPANTES. REQUERIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O EDITAL. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. 1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 2. O princípio da vinculação ao edital regulamenta o certame licitatório. É princípio administrativo que prevê que a Administração Pública deve respeitar as regras previamente estabelecidas no instrumento que convoca e rege a licitação, como medida de garantia e de segurança jurídica a ela e aos licitantes, já que o edital é a Lei entre as partes 3. Evidente que o direito à associação entre os ocupantes do imóvel para o exercício de preferência na compra de imóvel objeto de licitação pela Terracap foi garantido pelo edital, e que as condições nele expressas foram atendidas pelos requerentes, não assiste razão à decisão que nega o pedido de associação das partes. 4. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos seguintes dispositivos: a) artigos 489, caput, incisos II, III, § 1o, incisos III, IV, § 3o, 1022, caput, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 41 e 43, ambos da Lei 8.666/1993, porquanto a turma julgadora deixou de considerar que, administrativamente, a situação fática e documental foi diversa da consolidada nos presentes autos, pois somente uma das autoras, ora recorridas, teria se apresentado para o procedimento e as análises realizadas pela Administração recaíram sobre uma única fonte de renda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, caput, incisos II, III, § 1o, incisos III, IV, § 3o, 1022, caput, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao apontado malferimento aos artigos 41 e 43, ambos da Lei 8.666/1993. Isso porque, a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “os requisitos exigidos no edital que vincula as partes foram satisfeitos pelas embargadas, inclusive, sendo registrada referência ao fato de que o requerimento de preferência foi protocolado contendo as informações de renda e residência de ambas as embargadas, e não apenas de uma delas, conclusão que deriva do conteúdo registrado em documento de id 14516244 – p. 2 (requerimento de preferência), ao contrário do que afirma a embargante” (ID 18827147 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029